Tribunal: TJSP
Processo: 1001953-78.2020.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Obscuridade -Prequestionamento - Violação de normas legais - Inocorrência - Embargos rejeitados – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706749
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1001953-78.2020.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo,
em que é embargante TAM - LINHAS AÉREAS S/A, é embargada
YASMIN LOHANNA CORDEIRO HOLANDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001953-78.2020.8.26.0002/50000 - São Paulo Voto
no 42324 - O/AL/E/D/V/S
VOTO No.: 42324
EDEC.No.: 1001953-78.2020.8.26.0002/50000
COMARCA: SÃO PAULO
FORO REGIONAL DE SANTO AMARO
1a VARA
CÍVEL
EBTE.: TAM LINHAS AÉREAS S.A.
EBDA.: YASMIN LOHANNA CORDEIRO HOLANDA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Obscuridade
-
Prequestionamento - Violação de normas legais -
Inocorrência
-
Embargos
rejeitados

Recurso
improvido.
Trata-se de embargos de declaração tirados
contra o v. Acórdão de fls. 105/112 que, por votação
unânime, negou-se provimento ao recurso de apelação
interposto pela empresa embargante.
Sustenta a recorrente, em síntese, que os
presentes embargos tem a finalidade de sanar obscuridade
para fins de prequestionamento. Requer o provimento do
recurso para que seja superado o vício apontado (fls. 1⁄4 do
incidente cadastrado).
Intimada,
a
embargada
deixou
de
se
manifestar (fls. 06/08).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001953-78.2020.8.26.0002/50000 - São Paulo Voto
no 42324 - O/AL/E/D/V/S
É o relatório.
O
recurso,
não
obstante
a
aparente
relevância dos argumentos, deve ser rejeitado.
Segundo Luís Eduardo Simardi Fernandes, “a
obscuridade está presente quando, da leitura da decisão,
não é possível compreender, total ou parcialmente, o que
quis afirmar ou decidir o julgador. Ou seja, a idéia que o
magistrado
pretendeu
exprimir
por
meio
do
seu
pronunciamento não ficou suficientemente clara, impedindo
que se compreenda, com exatidão, o seu integral conteúdo”
(Embargos de Declaração - Ed. RT
2a Ed.
2008
p.
90/91).
Inexiste, no caso, qualquer obscuridade a
ser sanada.
Na verdade, a única finalidade do recurso é
o prequestionamento.
E nesse passo, ressalta-se que as questões
trazidas pela embargante no recurso de apelação foram
examinadas, constando no V. Acórdão as razões suficientes
para a manutenção da r. sentença.
A propósito, o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU
CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001953-78.2020.8.26.0002/50000 - São Paulo Voto
no 42324 - O/AL/E/D/V/S
inexiste
omissão,
obscuridade
ou
contradição no acórdão recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a
pronunciar-se acerca de todos os artigos de
lei invocados pela parte, desde que decida
a
matéria
questionada
sob
fundamento
suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no RMS 11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado
em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268).
Oportuna a anotação de Theotonio Negrão,
José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João
Francisco N. da Fonseca, em comentário ao artigo 1.022 do
CPC:
“O órgão judicial, para expressar sua
convicção, não precisa aduzir comentários
sobre todos os argumentos levantados pelas
partes. Sua fundamentação pode ser sucinta,
pronunciando-se acerca do motivo que, por
si só, achou suficiente para a composição
do litígio” (STJ-1a T., AI 169.073-Ag-Rg,
Min. José Delgado, j. 4.6.98, DJU 17.8.98).
No mesmo sentido: RSTJ 148/356, RT 797/332,
RJTJESP
115/207,
JTJ
349/638
(AP
991.09.051344-5-EDcl).” (Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor, 47. ed.
atual. e reform. - São Paulo: Saraiva, 2016,
p. 947).
Nesse cenário, registre-se que, em momento
algum, a decisão ora embargada violou ou negou vigência a
qualquer dispositivo legal, notadamente aos que foram
elencados.
Dessa forma, rejeitam-se os embargos de
declaração, persistindo a decisão embargada tal como
lançada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001953-78.2020.8.26.0002/50000 - São Paulo Voto
no 42324 - O/AL/E/D/V/S
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO.

IRINEU FAVA
Relator